Tribunal: TJPA
Processo: 0805248-15.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805248-15.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS LIMA DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, DO CP.

1.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE FALTA NOS ÚLTIMOS DOSE MESES. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ART. 83, INCISO III, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL
: IMPROVIMENTO.

1. APESAR DO APENADO PREENCHER O REQUISITO OBJETIVO PARA O DEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, NÃO RESTOU ATENDIDO O REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 83, DO CÓDIGO PENAL, POSTO O SEU HISTÓRICO DE PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, A DEMONSTRAR O ÂNIMO DO CUSTODIADO EM SE FURTAR DO CUMPRIMENTO DA PENA, MOSTRANDO DESPREZO COM O CARÁTER REEDUCATIVO E RESSOCIALIZADOR DA SANÇÃO PENAL.

2. A NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SE DEU EM RAZÃO DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO APENADO QUE, POR TAL CONDUTA, NÃO CUMPRIU O REQUISITO SUBJETIVO, A TEOR DO ARTIGO 83, INCISO III, DO CPB, QUE NÃO RESTRINGE A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO APENADO A UM DETERMINADO PERÍODO DA EXECUÇÃO, DEVENDO SER AVALIADO TODO O CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES.

3. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
José Carlos Lima da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que
indeferiu
o pedido de
livramento condiciona
l peticionado pela defesa, sob o fundamento de não preenchimento de requisito subjetivo, vez que o ora agravante teria cometido falta grave consistente na prática de novo delito durante o curso da execução penal, em
17/02/2017
, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

O ora agravante alega, em síntese, que conquistou o critério objetivo para a concessão do livramento condicional em 17/05/2021, razão pela qual requer o acolhimento do presente pedido, para que lhe seja concedida a mencionada benesse.

Aduziu, ainda, que as razões apontadas pelo magistrado singular para indeferimento do pedido não se sustentam, uma vez que do histórico carcerário do agravante se denota que este não cometeu falta grave ou indisciplina, tendo somente um deslize durante a execução da pena, qual seja, a prática de novo delito em 17/02/2017, quando cumpria pena em regime semiaberto e que tal ocorreu há mais de 04 (quatro) anos, não subsistindo razão para o indeferimento do pleito, nos termos do que preceitua o artigo 83, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal, inserido pela Lei nº 13.964/2019.

Afirma que o agravante, inclusive, tem saído temporariamente e retornado nas datas determinadas, demonstrando sua capacidade de cumprir regularmente com as normas da execução e que incide ao caso o que determina a Súmula nº 441 do STJ, segundo a qual a falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional, requerendo provimento do agravo para que seja determinada a concessão de livramento condicional ao ora agravante.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, o representante do Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida integralmente a decisão ora atacada.

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora guerreada por seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente Agravo em Execução, vez que a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções está em estrita consonância com a legislação vigente e deve, portanto, ser mantida.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de José Carlos Lima da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pedido de livramento condicional peticionado pela defesa, sob o fundamento de não preenchimento de requisito subjetivo, vez que o ora agravante teria cometido falta grave consistente na prática de novo delito durante o curso da execução penal, em 17/02/2017, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Em suas razões, o ora agravante alega que a fundamentação utilizada pelo magistrado singular para indeferimento do pedido não se sustenta, uma vez que do histórico carcerário do agravante se denota que este não cometeu falta grave ou indisciplina, tendo somente um deslize durante a execução da pena, qual seja, a prática de novo delito em 17/02/2017, quando cumpria pena em regime semiaberto e que tal ocorreu há mais de 04 (quatro) anos, não subsistindo razão para o indeferimento do pleito, nos termos do que preceitua o artigo 83, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal, inserido pela Lei nº 13.964/2019.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE FALTA NOS ÚLTIMOS DOSE MESES. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ART. 83, INCISO III, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL
:

Adianto, deste então, que a pretensão recursal ora apurada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Conforme bem ressaltado pela representante da Procuradoria de Justiça, as informações constantes dos autos relatam que, muito embora o agravante tenha alcançado o prazo para obtenção do benefício – requisito objetivo, ele não satisfaz o requisito subjetivo para concessão do benefício, uma vez que praticou novo delito, em
17/02/2017
, quando cumpria pena em regime semiaberto, o que demonstra que não teve bom comportamento durante o cumprimento de sua pena, apesar do que atestado em sua certidão carcerária e, como cediço, a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do reeducando.

Consoante dispõe o
artigo 83 do Código Penal
, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, consistindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena - traduzido na observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto. A propósito:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...).

Tem-se, no caso em apreço, que o magistrado singular entendeu que o caso merece maior cautela diante da existência de falta grave praticada pelo recorrente (no caso, a prática de
novo crime
em
17/02/2017
e, como sabido, o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos,
in casu
, o histórico prisional do apenado.

Ressalto, por oportuno, que, de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo. Nesse sentido:

(...).
Ainda que implementado o requisito objetivo expresso no art. 83 do Código Penal, tem-se por imprescindível à concessão do livramento condicional a inexistência de qualquer circunstância que desabone a conduta do apenado. Precedentes
. Recurso improvido. Unânime.
(TJ/PA AGV: 2018.03427485-89, 194.852, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-28).
Grifo nosso

(...). 1.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave embora não interrompa o período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício, previsto no art. 83 do CP
. 2. Nesse sentido, observa-se que o apenado continua demonstrando indisciplina no cumprimento da reprimenda corporal, uma vez que se evadiu recentemente em 21/02/2018, como consta do sistema INFOPEN e novamente preso em flagrante pelo cometimento de novo delito, restando devidamente comprovado que o mesmo não preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão de livramento condicional.
(TJ/PA AGR: 2018.02580034-72, 192.906, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-06-27).
Grifo nosso

Com efeito, ao verificar o histórico carcerário do apenado, resta obstado a concessão do benefício do livramento condicional pelo não preenchimento do requisito subjetivo previsto no
artigo 83, III, do Código Penal
. Nestes estes termos, averiguo que a conduta insatisfatória do apenado no cárcere, com registro de fuga durante a execução da pena, revelam que o apenado não apresenta condições de reintegrar ao convívio social pela via do livramento. Sobre o tema, versa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO.

1.
O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime
. 2.
A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional
. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes. 3.
No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020
. 4. Ordem denegada.
(STJ – HC: 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. SÚMULA 441-STJ. INAFASTADA. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTENTE. AVALIAÇÃO DE TODO O CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, malgrado não interrompa o prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441-STJ), a prática de falta grave impede a concessão do benefício, por descumprimento do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do Código Penal
. 2.
A norma contida no inciso III do art. 83 do Código Penal não restringe a análise do comportamento do apenado a um determinado período da execução, devendo ser avaliado todo o curso da execução penal
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 426.201/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em 5/6/2018, Dje 12/6/2018).
Grifei

Tem-se, portanto, como ao norte demonstrado, que o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade da avaliação global da conduta do apenado durante a execução da pena e não somente aquela dos últimos 12 (doze) meses, como quer a defesa, da mesma forma tem-se que a prática de falta grave, apesar de não interromper a contagem de prazo para fins de livramento condicional, nos termos da Súmula nº 441 do STJ, impede a concessão do benefício em razão do descumprimento do requisito subjetivo.

Neste sentido tem-se a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer, ID 5583822, colaciono a seguir,
verbis
:

“
(...). O instituto do Livramento Condicional, não pode ser banalizado. Não podemos ignorar sobre os requisitos, para ser concedido esse benefício. Devemos encarar que, essa concessão ao Apenado é como um prêmio, por seu bom comportamento, durante todo o período de cumprimento da pena que lhe foi imposta. No presente caso, o livramento condicional foi indeferido, pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade, em Meio Fechado e Semiaberto de Belém. Porque o Apenado demonstrou, falta de compromisso com as obrigações assumidas, com vistas a sua ressocialização, perante a justiça e sociedade. O Agravante/Apenado, em nosso entendimento, não preenche os requisitos subjetivos, para a concessão do benefício do Livramento Condicional, previstos em Lei. O Juízo acertou ao indeferir esse pleito. Consoante entendimento dominante da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, para concessão do livramento condicional deve ser apreciado o comportamento do apenado durante toda a execução de pena, mediante análise de sua conduta carcerária pelo tempo integral em que permaneceu sob custódia
.”.

Portanto, observo que o ora agravante não cumpriu o requisito subjetivo necessário a obtenção do livramento condicional. Assim, acertada a decisão proferida pelo magistrado singular, não havendo que se falar em violação ao que disposto na
Súmula nº 441 do Superior Tribunal de Justiça
ou mesmo ao que disposto no
artigo 83, inciso III, do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
lhe nego provimento
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como
voto
.

Belém, 16/09/2021